Tribunal: TJSP
Processo: 2215550-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido formulado pela parte Vencedora após o trânsito em julgado da demanda objetivando a revogação da benesse concedida ao Vencido – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência – Pleito amparado em possível recebimento de vultosa indenização derivada de lide ainda em andamento – Evento futuro e incerto que não se amolda à dicção do art. 98,

Ementa:
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido formulado pela parte Vencedora após o trânsito em julgado da demanda objetivando a revogação da benesse concedida ao Vencido – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência – Pleito amparado em possível recebimento de vultosa indenização derivada de lide ainda em andamento – Evento futuro e incerto que não se amolda à dicção do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15 – Necessidade de comprovação efetiva de que cessou a situação de insuficiência de recursos no período de cinco anos após o trânsito em julgado – Hipótese inocorrente, in casu – Decisão singular mantida – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.